Tribunal: STF
Processo: RE 1590547
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - TJSE, cuja ementa é a seguinte:

REEXAME NECESSÁRIO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - MILITAR REINTEGRADO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO - MANUTENÇÃO DAS VERBAS ETAPA ALIMENTAR E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - ADICIONAL DE DESEMPENHO DIREITO AO PERCEBIMENTO MESMO COM O ADVENTO DA LEI N° 5052/03 - LIMITAÇÃO DO ADICIONAL DE DESEMPENHO AO ADVENTO DA LEI N° 5699/05 ABONO COMPLEMENTAR - SOLDO IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO - AFRONTA AO ARTIGO 7° IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXCLUSÃO DA REFERIDA VERBA - REEXAME CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE - UNÂNIME (doc. 7, p. 1).
O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou, em suma, ofensa ao art. 40, § 8º, da Constituição da República (doc. 10).

É o relatório. Passo a decidir.

A pretensão recursal merece acolhida. 

Isso por que o acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência deste Tribunal que, em casos idênticos, tem entendido pela impossibilidade de sua extensão aos militares inativos, em função da natureza indenizatória da verba denominada Adicional de etapa alimentar, conforme revela o RE 411.998/SE, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, assim ementado:

Recurso extraordinário. 2. Adicional de etapa alimentar. Extensão aos militares inativos. Impossibilidade. Verba de natureza indenizatória. Inexistência de caráter genérico. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido.

Nesse mesmo sentido, cito o RE 629.411-AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 917.134/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 902.499/SE, Rel. Min. Teori Zavascki; RE 934.371/SE, Rel. Min. Celso de Mello; AI 598.949-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli e o RE 681.817/SE, Rel. Min. Ricardo Lewadowski.

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão impugnado para o fim de determinar que o adicional de etapa alimentar não seja incorporado ao soldo do ora recorrido.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator